Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO.
1. Não há irregularidade no edital que exige a confirmação de presença apenas no terceiro procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidata negra.
2. Segurança denegada.